Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-08.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015657-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), MARIA DE FATIMA ORNELAS MENEGUCI - CPF: 593.990.406-82 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):Nego provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dr. Eduardo Calmon (1º vogal):acompanho a divergência.

E M E N T A

processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 353285357), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados no período de outubro/2021 a dezembro/2023 e condenar o ente público ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que: a) não houve renovações sucessivas, mas sim contratos distintos precedidos de processos seletivos específicos; b) a contratação observou os requisitos legais do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.329/2011; c) o regime jurídico aplicável é o administrativo, não se aplicando a CLT nem o direito ao FGTS; e d) cada contrato teve prazo determinado, precedido de processos seletivos, com início e término expressamente fixados.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 353285369), argumentando que houve claro desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas prorrogações que ultrapassaram o prazo máximo de um ano previsto na legislação municipal, configurando burla ao princípio do concurso público e ensejando o direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se a contratação temporária da recorrida observou os requisitos constitucionais e legais, ou se houve desvirtuamento capaz de ensejar a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No caso em análise, a solução da controvérsia demanda a aplicação direta dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente o da obrigatoriedade de concurso público.

As fichas financeiras apresentadas nos autos (ID nº 353285354) demonstram de forma inequívoca que as partes mantiveram vínculo contínuo por mais de 25 (vinte e cinco) meses, distribuídos da seguinte forma:

Período 2021: setembro a dezembro (matrícula 900-9)

Período 2022: fevereiro a dezembro (matrícula 900-10)

Período 2023: fevereiro a dezembro (matrícula 900-11)

Embora o recorrente sustente que se tratam de contratos distintos, a análise dos documentos revela que a recorrida exerceu a mesma função (Professora PII) de forma ininterrupta, com breves intervalos apenas durante as férias escolares, o que não descaracteriza a continuidade da prestação de serviços.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária apenas para atender "
necessidade temporária de excepcional interesse público
".

A Lei Municipal nº 1.329/2011, em seu art. 131, § 1º, II, estabelece prazo máximo de 1 (um) ano para tais contratações, justamente para suprir a falta de profissionais aprovados em concurso público até que novo certame seja realizado.

No caso concreto,
a prestação de serviços por mais de dois anos consecutivos
, ainda que formalmente dividida em contratos anuais, evidencia que a necessidade não era temporária, mas permanente. A sucessão de contratos para o exercício da mesma função, no mesmo local e nas mesmas condições, configura clara burla ao princípio constitucional do concurso público.

O argumento de que houve processos seletivos distintos não afasta a nulidade, pois processo seletivo simplificado não se equipara a concurso público e não autoriza a manutenção de vínculo por prazo superior ao legalmente estabelecido.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado no sentido de reconhecer a nulidade de contratações temporárias que ultrapassam o prazo legal e desvirtuam a excepcionalidade constitucionalmente prevista:

"
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO DE TRABALHO – PROFESSORA TEMPORÁRIA - DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II e § 2º DA CF - FGTS – TEMA 916 STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária. No caso dos autos, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período em que a contratação foi nula (Tema 916- STF).
" (N.U 1004156-56.2024.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 09/12/2024)

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos válidos, ressalvado o direito à percepção dos salários e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Por sua vez, o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 estabelece expressamente: "
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Declarada a nulidade dos contratos temporários por desvirtuamento da excepcionalidade constitucional, é devido o pagamento do FGTS correspondente ao período trabalhado, conforme corretamente decidido na sentença recorrida.

O fato de o regime jurídico ser administrativo não afasta a aplicação do art. 19-A da Lei do FGTS, que foi criado justamente para proteger o trabalhador prejudicado pela contratação irregular realizada pela Administração Pública.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das fichas financeiras que comprovam a continuidade da prestação de serviços por mais de 25 meses, a violação ao prazo máximo estabelecido na Lei Municipal nº 1.329/2011 e a jurisprudência consolidada do STF, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026